Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (ID 124121083) da decisão proferida em regime de plantão, pelo Des. Sebastião Barbosa Farias que, em 4.4.2022, indeferiu o pedido liminar (ID 123776950/123774488) neste Habeas Corpus, impetrado em favor de CRISTIAN SANTANA BENEVIDES, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, converteu a prisão em fragrante do paciente em preventiva (ID 123756488).
Registre-se que no pedido liminar, o impetrante sustentou, em síntese, a 1. falta de requisitos (art. 312, do CPP), a inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, bem como ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos pretéritos e os ora apurados; 2. ofensa ao princípio da presunção de inocência; 3. presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, e por fim, 4. suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID 123756482 – fls. 1/14). Desse modo, visou o relaxamento da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 123756482).
No pedido de reconsideração, o impetrante sustenta que, embora o Des. Plantonista tenha mencionado em sua decisão que, in casu, é necessária a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, o fato é que, a decisão da autoridade coautora carece de fundamentação.
Sob esses argumentos, requer a reconsideração do indeferimento do pedido liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a aplicação de medidas diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 124121083).
Dessume-se dos autos que, o paciente CRISTIAN SANTANA BENEVIDES foi preso em flagrante no dia 31.3.2022, pela prática, em tese, dos delitos de Roubo (art. 157, § 2o, inc. II, CP); Receptação (art. 180, CP); Alteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311, CP) e Associação Criminosa (art. 288 do CP).Em 2.4.2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, durante audiência de custódia (ID 123756488 – fls. 2/7).
Decido.
Pois bem. Primeiramente, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, inexistindo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em Habeas Corpus.
Ademais, negada a liminar, somente se admite a reconsideração em hipóteses, frise-se, excepcionalíssimas, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos. Nesse sentido:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 3. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos que não foram identificados na espécie, pois fundamentada a prisão preventiva da paciente. (...)”. (AgRg no HC 588.398/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Destaquei.
Feitas essas breves considerações, passo a reanálise das teses.
1. Quanto à prisão preventiva, comungo do entendimento de que a medida é, de fato, daquelas excepcionais. No entanto, diante do caso que me é apresentado, e ainda nesta reanálise prematura (pedido de reconsideração), entendo que a cautelar é necessária para garantia da ordem pública.
O pedido de liberdade provisória foi negado diante da existência dos elementos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, tendo o Juízo a quo, fundamentado a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão.
Isto porque, segundo consignado pelo Magistrado singular, o paciente responde a duas Ações Penais em andamento por delitos da mesma espécie, quais sejam: AP n° 0017840-50.2019.8.11.0042 - Cód. 12782742, Roubo Majorado, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; AP n° 0008196-49.2020.8.11.0042 - Cód. 1164648, Roubo Majorado, em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, não sendo, pois, um caso isolado em sua vida (ID 123756488 - fls. 3 e 6).
O Magistrado ressaltou ainda, que o paciente e seus comparsas (Eduardo Mena Barreto e Mateus Santana de Almeida) teriam se deslocado da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Campo Verde/MT, com a finalidade de praticarem delitos contra o patrimônio, os quais ainda teriam admitido a prática de alguns delitos (furtos), “inclusive com venda no OLX, (...) veículo também adquirido de forma irregular, ou seja, a ordem pública foi abalada em todos os sentidos” (ID 123756488 – fl. 6).
Ademais, ao contrário do que entende a Defesa, as Ações Penais de n° 0017840-50.2019.8.11.0042 e 0008196-49.2020.8.11.0042 que o paciente responde, estão em trâmite, situação tal qual constitui indicativos de risco de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Confirmando essa ilação, destaco jurisprudência do c. STJ:
“(...) 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”. (STJ - HC: 489418 PR 2019/0011608-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).
Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Destaquei.
2. Igualmente, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
3. Prosseguindo, conforme o entendimento uniformizado da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
4. Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não ter havido qualquer variação significativa no cenário fático-processual existente à época da prolação do pronunciamento liminar, indefiro o pedido de reconsideração.
Retome-se o curso do writ, requisitando-se informações à autoridade apontada como coatora e colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.
Inobstante, deve o juiz da causa analisar a conveniência ou não de decretar a prisão preventiva, em prazo razoável.
Após, prossiga-se com a regular tramitação do feito e, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator